Tribunal: TJBA
Processo: 0507069-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507069-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: IRACI BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA LIMITAR A MULTA A 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. ENCARGOS JÁ PRATICADOS PELO BANCO NOS MESMOS PATAMARES DETERMINADOS PELA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA A SER CORRIGIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

A análise detida dos autos revela que o banco apelante já praticava os encargos moratórios nos mesmos patamares estabelecidos na sentença, quais sejam: multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor inadimplido.

Os documentos juntados aos autos, tanto pelo banco quanto pela própria parte autora, evidenciam que o contrato celebrado entre as partes já estabelecia os parâmetros considerados legais pela sentença recorrida.

Demonstrado que o contrato já previa os encargos nos limites determinados pela decisão, sem a cobrança de comissão de permanência ou qualquer outro encargo adicional, não há razão para a procedência parcial do pedido.

Não havendo conduta irregular a ser corrigida, uma vez que o banco já aplicava os encargos na forma considerada legal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0507069-23.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
IRACI BARBOSA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora